Tribunal: STF
Processo: RHC 241240
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar (HC 7000127-83.2024.7.00.0000, Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ).



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes tiveram a prisão preventiva decretada e foram denunciados pela prática do crime de peculato-furto (art. 303, §2º, do Código Penal Militar).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    […] 



    I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisão que decretou o encarceramento preventivo dos Pacientes com base nos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do CPPM, sob a justificativa de estarem ausentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, uma vez que insuficientes os indicativos de autoridade e de periculosidade dos agentes. Aponta, de forma específica, o descabimento da hipótese do art. 255, alínea “e”, por força do licenciamento desses. 



    II – No geral, não cabe o relaxamento ou revogação da prisão preventiva quando presente fundamentação idônea e lícita, amparada em provas e indícios concretos apresentados nos autos, os quais, por sua vez, atestam a materialidade, apontam suficientemente a autoria e coligam esses fatores a riscos que justificam o aprisionamento cautelar dos Pacientes. 



    III – Em específico, as hipóteses do art. 255 do CPPM não podem ser fundadas em meros rumores. Eventuais relatos pessoais devem ser trazidos a termo com indicação da autoria deles, sem o que não detêm valor jurídico. No caso concreto, afastada a hipótese da alínea “d” do art. 255 por estar embasada somente em especulações, o que não prejudica a manutenção da prisão em razão da presença de situações ensejadoras das demais alíneas do mencionado artigo. É suficiente para a prisão que uma das circunstâncias do art. 255 esteja presente. 



    IV – Quanto ao licenciamento, a saída do serviço ativo afasta o indivíduo da caserna e retira sua eventual influência sobre os demais militares. Entretanto, a prisão fundada na manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina ainda pode se mostrar cabível, mesmo contra civis, em razão da mensagem que ela transmite aos demais combatentes, principalmente quando as condutas ensejadoras do acautelamento foram praticadas quando o agente ainda compunha a Força Armada. 



    V – Prisões preventivas mantidas. HC julgado improcedente. Ordem denegada. Decisão unânime. 



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal Militar manteve a prisão preventiva dos recorrentes com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Ao mérito, respeitada a interpretação da Impetrante acerca do fundamento na Decisão de piso, observa-se que essa está embasada em indicativos concretos suficientes para, por ora, autorizar a restrição cautelar dos Pacientes. Nesse sentido, o Magistrado fundou-se em indícios e provas que tanto indicam a probabilidade de autoria e de materialidade (fumus comissi delicti) quanto permitem visualizar riscos que demandam o acautelamento do direito de ir e vir dos cidadãos investigados (periculum libertatis). 



    Sobre isso, quanto aos requisitos do art. 254 do CPPM, a compreensão pela comprovação do fato delituoso (alínea “a” do mencionado artigo) bem como pela existência de indícios suficientes da possível autoria criminosa pelos militares se fundou em extensa produção investigativa, delineada expressamente nos fundamentos do Decisum, como se colhe do parágrafo a seguir: 



    “Os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva que consubstanciam o fumus commissi delicti (art. 254 do Código de Processo Penal Militar) derivam dos seguintes dados: a) apreensões das armas efetivadas pelas Polícias Civis dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro nas datas de 19/10/2023, 21/10/2023 e 1º/11/2023; b) depoimentos de militares e de civis ouvidos na etapa investigativa; c) relatórios dos setores de inteligência das Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo; d) buscas e apreensões domiciliares autorizadas judicialmente, e) afastamentos dos sigilos bancários, telemáticos e de dados telefônicos de militares do Exército Brasileiro e de civis f) vídeos com criminosos exibindo armas do Exército Brasileiro; g) respostas das empresas de transporte de passageiros. Enfim, o fumus commissi delicti advém dos elementos informativos encartados no inquérito policial militar e seus apensos.” 



    Já pelo perigo decorrente do estado de liberdade dos Pacientes, tem-se que foram delineadas situações de maneira concreta o bastante, com incidência em todas as hipóteses do art. 255 do CPPM e não somente naquela prevista na alínea “e”. Nesse sentido, o risco à ordem pública (alínea “a”) exsurge do tipo de armamento que supostamente se desviou ou se tentou desviar, conduta que trouxe nítido perigo ao grupo social pelo eventual uso do poderio armado por organizações criminosas. Nessa linha, em atenção aos indícios e provas colhidos, conclui-se que existe a possibilidade de que, sem o recolhimento cautelar, outras situações inadequadas venham a ocorrer. 



    Pela conveniência da instrução criminal (alínea “b”), destacou-se que o possível elo dos militares com organizações criminosas, como indicado pelo constante no caderno investigatório, torna plausível a circunstância em que possam eles próprios ou pessoas interpostas buscar interferir nos depoimentos de testemunhas e coautores. Já pela periculosidade dos indivíduos (alínea “c”), além do fato ora em apuração e processamento, sublinhou o Juízo condutas delituosas anteriormente realizadas pelos Acusados, especialmente com relação ao Cb Tandu, que responde a outro Inquérito Policial nesta Justiça (IPM 7000217-65.2023.7.02.0002).



    [...]



    No que concerne ao restabelecimento/manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina (alínea “e”), a Decisão atacada esclareceu concretamente o motivo pelo qual o acautelamento preventivo influenciaria nos mencionados princípios. Nesse sentido, para além das condutas em si, que lançaram dúvida sobre a capacidade do Exército Brasileiro em realizar a segurança de suas instalações, sublinharam-se condutas dos Pacientes durante o Inquérito pelas quais, em variados instantes, debocharam e puseram em dúvida, no seio da tropa, o trabalho investigatório procedido. Logo, o acautelamento é cabível e necessário para manter e restabelecer um grau de respeito pelos demais militares aos citados princípios, os quais são bases fundantes das Forças Armadas. 



    […] 



    No caso, constatou-se a existência de fundamentação idônea, amparada em provas e indícios concretos apresentados nos autos, os quais, por sua vez, atestam a materialidade, apontam suficientemente a autoria e coligam esses fatores a riscos que justificam o aprisionamento cautelar dos Pacientes.



    [...]



    Com isso, as prisões devem ser mantidas e a ordem requerida, denegada. 



    De acordo com o art. 254 do Código de Processo Penal Militar, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova do fato delituoso (materialidade) e indícios suficientes de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam, previstos no art. 255 do CPPM: (a) garantia da ordem pública; (b) conveniência da instrução criminal; (c) periculosidade do indiciado ou acusado; (d) segurança da aplicação da lei penal, ou, ainda, (e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia ou disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. 



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de garantir a ordem pública e manter os princípios da hierarquia e da disciplina militares, sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal Militar revelam que a decretação da segregação está lastreada em fundamentação jurídica idônea, com arrimo nas circunstâncias concretas da causa. 



    Sobressai, no particular, a gravidade da conduta imputada aos recorrentes, acusados de subtraíram “13 metralhadoras .50 M2 HB Browning, 8 metralhadoras 7,62 M971 MAG e 1 fuzil 7,62 M964 do depósito da Seção de Recebimento e Expedição de Material do Arsenal de Guerra de São Paulo”. 



    A propósito, destacou o Juízo de origem: 



    A peça acusatória relata que, valendo-se da facilidade que lhes proporciona pelo fato de servirem no Arsenal de Guerra de São Paulo, de forma premeditada, os cabos TANDU e FELIPE BARBOSA cientes do quantitativo reduzido de militares no período vespertino do dia 07 de setembro de 2.023, em razão do desfile militar alusivo à Independência do Brasil, embora não escalados para o serviço na aludida Organização Militar naquele lapso temporal, resolveram subtrair armamentos de enorme potencial bélico, tendo como destinatários grupos criminosos situados nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, conforme restou demonstrado nas apreensões realizadas pelas Polícias Civis de São Paulo e do Rio de Janeiro. 



    Além disso, “sublinhou o Juízo condutas delituosas anteriormente realizadas pelos Acusados, especialmente com relação ao Cb Tandu, que responde a outro Inquérito Policial nesta Justiça”. 



    Na linha de precedentes desta SUPREMA CORTE, tal contexto autoriza a custódia cautelar para resguardar a ordem pública e manter os princípios da hierarquia e disciplina militares, tal como estabelece o art. 255 do CPPM: HC 135047, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016; HC 110328, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 9/2/2015; HC 115972, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 16/4/2013.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente